Tribunal: TJDFT
Processo: 0009395-11.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NEGATIVA DE CONDUÇÃO COERCITIVA DA VÍTIMA. MITIGAÇÃO DO DIREITO DO ÓRGAO ACUSADOR À PRODUÇÃO DE PROVA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO E DA DIGNIDADE DA MULHER. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 O Ministério Público recorre da da sentença que absolveu o réu por ausência de provas, afirmando nulidade processual decorrente da negativa de condução coercitiva da vítima.

2 O direito à produção de prova no processo penal não é absoluto, sendo mitigado quando concorre com outros direitos constitucionais: a dignidade da vítima mulher e a liberdade de locomoção. Não é razoável conduzir a vítima coercitivamente para depor sobre a sua desdita, que não raro a envergonha. Se a questão foi apreciada em reclamação anterior, não pode ser reavivada no recurso de apelação.

3 Apelação não provida.